Tribunal: CARF
Processo: 13839.002209/2009-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.002209/2009-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.390 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
VITO VICENTE GAPIT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual, a título de despesas com médicos
e planos de saúde, os pagamentos comprovados mediante documentos hábeis e
idôneos, dentro dos limites previstos na lei. Inteligência do art. 80 do Decreto
3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR). A dedução de despesas
médicas e com instrução na declaração de ajuste anual do contribuinte está
condicionada à comprovação hábil e idônea no mesmo ano-calendário da
obrigação tributária.
MATÉRIAS NÃO CONTESTADAS.
As matérias não contestadas expressamente são consideradas incontroversas e
os créditos tributários a elas correspondentes definitivamente consolidados na
esfera administrativa.
ÔNUS DA PROVA. RECURSO VOLUNTÁRIO. PROVAS MATERIAIS
INSUFICIENTES.
A apresentação de documentação deficiente autoriza o Fisco a lançar o tributo
que reputar devido, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus da prova em
contrário. O Recurso pautado unicamente em alegações verbais, sem o amparo
de prova material, não desincumbe o Recorrente do ônus probatório imposto
pelo art. 33, §3o, in fine da Lei no 8.212/91, eis que alegar sem provar é o
mesmo que nada alega.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes– Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.002209/2009-43
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.390 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.002209/2009-43

Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada em 29/06/2009 a Notificação
de Lançamento de fls. 02, relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoas Físicas do ano-
calendário de 2004, por meio do qual foi constituído o crédito tributário no valor de R$
36.910,78 devido à dedução indevida de incentivo (R$ 1.712,19) por falta de comprovação ou
previsão legal ou ainda em virtude da adequação ao limite de 6% do Imposto Devido Apurado
após as alterações, Despesas Médicas (R$50.300,00) e Omissão de Rendimentos , no valor de
R$2.137,69.
Conforme consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação o
contribuinte foi regularmente intimado a apresentar a documentação exigida pela fiscalização
para comprovar o efetivo pagamento e/ou a afetiva prestação dos serviços médicos constante das
informações da DIRPF.
Em resposta o contribuinte manifestou-se pela discordância em apresentar tais
comprovantes, afirmando não ter como apresentá-los uma vez que não tem controle das contas
correstes bancárias e alguns pagamentos teriam sido feitos em moeda corrente. Afirmou que
apresentou alguns relatórios dos profissionais que relaciona e de outros não teria apresentado
qualquer documento (de Marineide Ribeiro Baialuna, de Danyel Elias da Cruz Perez e Francisco
Carlos Amanajas de Aguiar Junior).
Dos relatórios apresentados a fiscalização fez constar que para os serviços
prestados por Luiz Eduardo Abreu e Suzy de Assis Carvalho Abreu possuem o valor total de
R$11.400,00 e não de R$12.000,00 declarados, tendo sido glosada a diferença.
Em razão da falta de comprovação das despesas médicas informadas na DIRPF
foi lançado o crédito em foco.
Inconformado com a apresentou a defesa (fl. 01) e documentos (fls. 02/74), em
que alega como segue, resumidamente que discorda da glosa das despesas médicas
fundamentada na falta de endereço do emitente por serem idôneos os profissionais que
ofereceram os rendimentos tributação e da glosa da dedução Incentivo por serem as entidades
sérias e de utilidade pública.
A DRJ São Paulo, na análise da peça impugnatória, manifestou seu entendimento
no sentido de que:
=> quanto às despesas médicas, sabe-se que a inversão legal do ônus da prova, do
Fisco para o contribuinte, transfere para o impugnante a obrigação de comprovação e justificação
das deduções. Também importa dizer que o ônus de provar implica em trazer elementos que não
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.390 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.002209/2009-43

deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado. Não cabe ao fisco, neste caso, obter provas
da inidoneidade do recibo, mas, sim, do impugnante apresentar elementos que dirima qualquer
dúvida que paire a esse respeito sobre o conteúdo do documento. As deduções submetem-se a
duas condições objetivas: efetividade da prestação do serviço e onerosidade. A ausência de um
desses requisitos impede a fruição do benefício fiscal.
Importante frisar que à autoridade fiscal compete investigar, diligenciar,
demonstrar e provar a ocorrência ou não do fato tributário, observando os princípios do devido
processo legal, da verdade material, do contraditório e da ampla defesa. Ao sujeito passivo, cabe,
por meio dos elementos que demonstrem a efetividade do direito alegado, apresentar provas
hábeis e suficientes para afastar a imputação da irregularidade apontada.
No caso em exame, a contribuinte apresenta a documentação a qual, após análise
por esta autoridade julgadora, não corrobora suas despesas. Vejamos:
> primeiramente que a impugnação é parcial, pois não se manifestou sobre a
Omissão de Rendimentos, tornado a matéria incontroversa e credito consolidado e exigível.
> a falta de comprovação das despesas, seja através da evidencia de saques por
meio de extratos bancários, em data próxima a realização das consultas ou procedimentos, ou
apresentação de copias de cheques, enseja a manutenção do lançamento nessa seara.
> quanto ao incentivo, o contribuinte não traz em sua defesa os comprovantes de
pagamento, motivo pelo qual o valor lançado como glosa deverá ser mantido, posto que a
simples alegação de que sejam sérias as entidades não elide o lançamento
Sendo assim, vota pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação apresentada.
Em sede de Recurso Voluntário, repisa o contribuinte nas alegações ventiladas em
sede de impugnação e segue sustentando que as despesas médicas foram comprovadas desde a
apresentação dos documentos diretamente à autoridade fiscal.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Saliente-se, de pronto, que a despesa com incentivo não foi objeto de
contestação, razão pela qual se torna incontroversa tal material e passa a ser exigível o credito
tributário decorrente.
Mérito – do ônus probatório e das despesas médicas

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.390 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.002209/2009-43

Após detida análise dos autos e dos argumentos de defesa, entendo que é
possível constatar que não se evidenciou tudo o que se alega, eis que não foi apresentada nenhum
comprovante de pagamento ou extratos bancários com evidencias de saques, que comprovasse o
efetivo desembolso pela contribuinte, o efetivo pagamento.

Vale mencionar que o princípio geral da boa-fé obriga as partes a agirem com
probidade, cuidado, lealdade, cooperação, etc; e o Código de Processo Civil vigente
expressamente determina que aquele que de qualquer forma participa do processo deve
comportar-se de acordo com a boa-fé (art. 5o), estando igualmente expresso que todos os sujeitos
do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito
justa e efetiva (art. 6o).

Nos termos do artigo 8°, inciso II, alínea "a", da Lei 9.250/1995, com a
redação vigente ao tempo dos fatos ora analisados, são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda pessoa física as despesas a título de despesas médicas, psicológicas e dentárias, quando
os pagamentos são especificados e comprovados.

Lei 9.250/1995:
Art. 8°. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias.
(...)
§ 2o - O disposto na alínea ‘a’ do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.”

O Recorrente deduziu despesas médicas que levantaram dúvidas na autoridade
fiscal. Como evidencia a DRJ, somente poderão ser computadas como dedução as despesas
devidamente comprovadas mediante documentação hábil e idônea.

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.390 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.002209/2009-43

Como dito acima, a contribuinte não apresentou a documentação solicitada, e
apenas argumenta a falta de obrigação legal para tal.

Neste diapasão, merece trazer à baila o princípio pela busca da verdade
material. Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material
relativa aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também, do
princípio da igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que,
hipoteticamente, esteja mais aproxima da realidade dos fatos.

De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.

A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar
a harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.

A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.

A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.

Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional
da celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.

Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos
fatos e do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.390 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.002209/2009-43

talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.

Assim sendo, entendo que deve ser NEGADO PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário .

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital